Tribunal: TJPA
Processo: 0052737-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052737-61.2015.8.14.0301
APELANTE: ARNALDO SANDRO REIS ALFAIA JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0052737-61.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: ARNALDO SANDRO REIS ALFAIA JÚNIOR

ADVOGADO: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK – OAB/PA Nº 53.400 E OUTRA

AGRAVADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16292-A E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE POSTAGEM PELOS CORREIOS. ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 – TJ/PA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE POSTAGEM NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CUMPRIDA. VÁLIDO O PROTOCOLO OFICIAL NESTE TRIBUNAL PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0052737-61.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: ARNALDO SANDRO REIS ALFAIA JÚNIOR

ADVOGADO: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK – OAB/PA Nº 53.400 E OUTRA

AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16292-A E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 1954237) em Apelação interposto por ARNALDO SANDRO REIS ALFAIA JÚNIOR contra decisão monocrática constante no Id. 1877613 que não conheceu do recurso por ser intempestivo.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão atacada deve ser revista, pois a data a ser considerada para fins de tempestividade recursal em realidade é a data da postagem nos correios e não a data que o Tribunal efetivamente recebeu.

Alega que a sentença apelada foi disponibilizada, em 08/01/2019, e o recurso de apelação protocolizado, via correio, tempestivamente, no dia 30/01/2019, circunstância essa não considerada pela decisão ora debatida, porém, prevista no art. 1.003, §4º, do Código de Processo Civil e no âmbito deste Tribunal, através da Resolução n. 12 de 26 de agosto de 2015, no tocante a aferição da tempestividade pela data da postagem.

Requer o provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, declarando a tempestividade do recurso de apelação e seu regular processamento.

Contrarrazões apresentadas em Id. 1860399.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Após análise detalhada dos autos, constatei que quando da interposição da Apelação (Id. 1860398), a então apelante/ora agravante não se desincumbiu em demonstrar que o protocolo
deu-se,
via correio
, bem como não colacionou o recibo eletrônico
de postagem de
correspondência.

Não deixo de olvidar que o Código de Processo Civil estabeleceu que a tempestividade do recurso enviado pelo correio seria contada a partir da data de postagem, nos termos do art. 1.003, §4º:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem
- grifo nosso.

Todavia, a juntada d
o recibo eletrônico
de postagem de
correspondência é
exigida pela Resolução nº 12 de 26/8/2015 deste Tribunal de Justiça
que trata a respeito do Serviço de Protocolo Integrado:

Art. 6º As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão,
obrigatoriamente
:

II –
conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência
na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora,
anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas
,
a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial;
- grifo nosso.

Desta feita, entendo ser imprescindível
a juntada do recibo eletrônico de postagem de correspondência na petição de interposição da Apelação
para que a data da postagem tivesse a mesma validade que o
protocolo oficial neste Tribunal para fins de contagem do prazo recursal, o que no caso concreto não se evidenciou nos autos como alhures mencionado, apenas apresentando a cópia digitalizada do referido recibo, quando da interposição do presente agravo interno (Id. 1954237).

Nesse passo, não assiste razão o agravante quanto a tempestividade do Apelo interposto, haja vista que diante da ausência de juntada d
o recibo eletrônico de postagem de correspondência, deve ser considerado o protocolo oficial neste Tribunal ocorrido, no dia 13/02/2019 (etiqueta de protocolo Id. 1860398
),
como a efetiva data da interposição do recurso, conforme fundamentação contida na decisão ora agravada, evidenciando-se, portanto, sua intempestividade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO VIA POSTAL.
DATA A SER CONSIDERADA COMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DATA DA POSTAGEM DESDE QUE ANEXADO AO RECURSO O COMPROVANTE DOS CORREIOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, inclusive sumulado, no sentido de que a data a ser considerada como de interposição do recurso deve ser aquela do protocolo no Tribunal e não a de postagem nos correios.

2.
A jurisprudência desta Corte vem decidindo que a data a ser considerada poderá ser a do protocolo do recurso via postal, contudo, o recorrente deve enviar o protocolo dos correios juntamente com o recurso
.

3. Apesar do agravante ter digitalizado o suposto comprovante de interposição do recurso (fl.04v) quando da interposição do Agravo de Instrumento, não juntou o comprovante no juízo de primeiro grau no ato da interposição do recurso de apelação (informações de fls. 101/102).

4. Ademais, o comprovante postal digitalizado não faz prova que se refere ao recurso interposto, uma vez que apenas cita uma apelação, sem indicar o número do processo. Tal fato dificulta a análise da veracidade das informações do agravante, no sentido de que referido comprovante se refere, de fato, ao recurso de apelação considerado intempestivo.

5. Recurso Conhecido e Improvido.

(2017.03088497-57, 178.312, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-11, Publicado em 2017-07-21) – grifo nosso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (Id. 1877613).

É o voto.

Belém,
19

de
março
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021